Tribunal: CARF
Processo: 10880.691427/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691427/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGENCIA ESTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário protocolizado após o
prazo dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.040, de 11 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10880.691426/2009-09, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida o feito de PER/COMP transmitida pela ora recorrente, objetivando a
compensação de débitos diversos com crédito decorrente de pretenso indébito relativo à
estimativa mensal apurada no trimestre calendário informado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691427/2009-45
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691427/2009-45

Por meio do Despacho Decisório eletrônico juntado ao feito, o crédito em tela não
foi reconhecido e a compensação não foi homologada, uma vez que os valores pagos teriam sido
integralmente vertidos para o pagamento de débitos confessados em DCTF, não restando
qualquer saldo a restituir/compensar.
Contra este despacho, a interessada opôs a sua manifestação de inconformidade
em que, resumidamente, sustenta que o IRPJ devido no período seria no valor retratado em
DCTF, retificada após o despacho decisório, tendo recolhido, entretanto, um DARF em valor
superior ao declarado, o que teria resultado no indébito cuja compensação se pretende.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, o colegiado julgador de primeira instância
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com fundamento no fato de que a DCTF
retificadora foi transmitida após a prolação do despacho decisório e de a empresa não teria
trazido quaisquer provas que pudessem justificar a nova apuração descrita nesta última
declaração.
Cientificada da decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário trazendo
questionamento totalmente desconectado da realidade dos autos, relativo à aplicação dos
preceitos das INs 460/04 e 600/05 e à possibilidade de se analisar pedidos de compensação de
indébitos concernentes à estimativas mensais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso em testilha, de toda sorte, já seria inadmissível, uma vez que
veicula discussão absolutamente estranha ao processo, nunca abordada,
nem pela Autoridade Fiscal, nem pela própria DRJ, como destacado no
relatório que precede este voto. Todavia, além do problema acima, vê-se
que o apelo em testilha foi protocolizado fora do prazo legal.
Com efeito, consoante se extrai do Aviso de Recebimento juntado à e-fl.
98, a insurgente foi intimada do resultado do julgamento emanado da
DRJ/SPO1 em 06 de setembro de 2011. O prazo recursal, nesta esteira, se
iniciaria no dia 07 de setembro que, contudo, na forma da Portaria
735/2010, do Ministério do Planejamento, foi feriado (não havendo,
neste ato normativo, qualquer previsão sobre eventual “ponto facultativo”
nos dias 08 e 09). Prorrogado o aludido prazo para o dia 08, uma quinta-
feira, o ocaso temporal em questão se daria no dia 08 de outubro
(sábado), prorrogando-o, pois, para o próximo dia útil, segunda feira, dia
10.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691427/2009-45

O carimbo aposto na peça recursal, a e-fl. 99, dá conta de que o apelo foi
apresentado apenas em 13 de outubro de 2011, ficando evidente, nesta
esteira, a sua intempestividade.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital